Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0720278-72.2024.8.07.0000 DESPACHO À agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno (id 62441098). Após, conclusos. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator